Tribunal: TJDFT
Processo: 0728240-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728240-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: IMOBILIARIA COLINA LTDA AGRAVADO: C&amp;A MODAS LTDA. D E S P A C H O Vistos e etc. O presente agravo de instrumento bem como os embargos de declaração já foram julgados, nos termos dos v. acórdãos de ID 22112448 e ID 24695068. Na petição juntada ao ID 25112218, a parte agravante informa a perda do objeto do recurso em razão do acordo celebrado entre as partes. Nesse contexto, considerando que os recursos já foram apreciados, resta esgotada a prestação jurisdicional nesta instância recursal. Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, comunicando-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator